Tribunal: CARF
Processo: 10120.726693/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726693/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
MARIA APARECIDA MODESTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pela recorrente o condão de afastar os
pressupostos de fato do lançamento, impõe-se negar provimento ao recurso.
ITR. ÁREA DE PASTAGENS.
Quando não comprovada a existência de rebanho no respectivo ano base em
quantidade suficiente para justificar a área pretendida e observado o índice de
rendimento mínimo por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel, nos termos da legislação de regência, não há que se falar em
reestabelecimento da área de pastagens.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o Valor da Terra Nua declarado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726693/2013-84
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726693/2013-84

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 215/222) interposto em face de decisão (e-
fls. 204/210) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
03/08), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009
(Imposto a pagar – suplementar: R$ 996.634,57; juros de mora: R$ 350.018,6; e multa de ofício:
R$ 747.475,92), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA ÁGUA AMARELA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/08), o contribuinte não comprovou a Área de Produtos Vegetais, a Área de
Pastagem e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 22/31), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Termo de Intimação.
(c) Área de Produtos Vegetais.
(d) Área de Pastagem.
(e) Valor da Terra Nua.
(f) Intimações na pessoa do representante legal.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 204/210), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no
PAF, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida, por ser a intimação por edital legalmente prevista, na
impossibilidade de ser realizada via postal.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR 2009 por falta de documentos de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2008 deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2009 observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726693/2013-84

Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR 2009 por não ter sido apresentado
laudo de avaliação com fundamentação e grau de precisão II, nos termos da NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Intimado do Acórdão em 25/05/2015 (e-fls. 211/213), o contribuinte interpôs em
12/06/2015 (e-fls. 215) recurso voluntário (e-fls. 215/222), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 25/05/2015, o recurso é tempestivo.
(b) Preliminar. Por equívoco, juntou com a impugnação documentação de ano
diverso. Nessa oportunidade, apresenta a documentação pertinente.
(c) Área de Produtos Vegetais. Apresenta a documentação referente à área de
produtos vegetais (contratos de parceria, aditivos e laudo). Assim, correto o
declarado.
(d) Área de Pastagem. Apresenta a documentação referente à área de pastagem
(notas DANFE de fevereiro a setembro de 2008, declaração da Agrodefesa –
Agência Goiânia de Defesa Agropecuária e laudo). Assim, correto o
declarado.
(e) Valor da Terra Nua. Para o cálculo do Valor da Terra Nua declarado a
recorrente utilizou a Legislação Municipal de Chapadão do Céu, sendo
Decreto n° 716 de 11 de janeiro de 2007 onde consta uma CERTIDÃO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
RECEITAS TRIBUTARIAS DE CHAPADÃO DO CÉU relatando que não
foi publicado novos Decretos de Mapa Genérico de Valores nos exercícios de
2008. 2010, 2011 e 2012, visto que os valores determinados pelo Decreto n°
716 são válidos para os exercidos de 2008 e 2009. O art. 14 da Lei n 9.393, de
1996, não autoriza o lançamento da forma como feito, pois deveriam ter sido
observados os critérios de seu §1°. Impugna ainda o valor fixado no Sistema
de Preços de Terra – SIPT, juntando escrituras de venda e compra. Por fim,
destaca que também foi notificada do exercício de 2010 (ano 2009) e NA
APURAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA TRIBUTÁVEL, O VALOR
FOI SENSIVELMENTE REDUZIDO PELO FISCAL, tendo a Recorrente
lançado com base na legislação Municipal o valor de R$6 873.307,65 e o
valor apurado pela Receita Federal foi de R$ 1.620.023,22, conforme
documento já anexado na Defesa. LOGO, A RECEITA FEDERAL
RECONHECEU O ERRO DE SUA AVALIAÇÃO PELA TABELA SIPT
PRÓPRIA, POIS REDUZIU O VTN NO EXERCÍCIO SEGUINTE DE
2009. Tal diferença prova o equívoco no presente lançamento. Para o ITR de
2010, os mesmos pontos foram analisados e a recorrente foi absolvida no
processo 10120.726693/2013-84.
Em face da Resolução n° 2401-000.797, de 9 de julho de 2020, foi carreada aos
autos a tela SIPT de e-fls. 478, tendo a recorrente apresentado a manifestação de e-fls. 485/486,
acompanhada dos documentos de e-fls. 487/491.
É o relatório.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726693/2013-84

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 25/05/2015 (e-fls. 211/213), o recurso
interposto em 12/06/2015 (e-fls. 215) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Área de Produtos Vegetais. Os contratos constantes dos autos (e-fls. 76/158 e
283/429) por si só não tem o condão de comprovar a prática executiva em relação ao exercício
de 2009, estando desacompanhados de notas fiscais do produtor e de insumos pertinentes ao
tempo objeto do lançamento. As notas fiscais de vendas da produção de soja e resíduo de milho
constantes dos autos (e-fls. 72/74) referem-se a exercício diverso.
Os Laudos Discriminativos do Uso de Solo de e-fls. 161/163 versam sobre o
período 2009/2010 e os carreados aos autos com as razões recursais (e-fls. 280/281) versam
sobre o período 2008/2009, sendo que, para ambos os períodos, foram apresentados para a
Fazenda Água Amarela de NIRF 6.645.981-8 e para a Fazenda Água Amarela de NIRF
5.728.523-3. Ainda que se considere apenas o laudo pertinente ao NIRF 5.728.523-3 e ano
agropecuário de 2008/2009, o laudo (e-fls. 281) não especifica como se obteve as áreas
discriminadas, apenas apresentando tabela a relacionar uso atual e área(ha).
Nenhum dos laudos em questão explicita como foram obtidas as áreas neles
especificadas. É o contribuinte que esclarece em suas razões recursais que o engenheiro teria se
dirigido ao local em 2015 para aferir as áreas em relação aos anos agropecuários de 2008/2009 e
2009/2010.
Mesmo em face da afirmação da recorrente, a tabela apresentada (e-fls. 281) não
me gera convicção acerca da área de produtos vegetais ao tempo objeto do lançamento.
Área de Pastagem. Reitere-se que os Laudos Discriminativos do Uso de Solo de e-
fls. 161/163 (período 2009/2010) e de e-fls. 280/281 (período 2008/2009) revelam haver dois
imóveis intitulados Fazenda Água Amarela, um NIRF 6.645.981-8 e o outro NIRF 5.728.523-3,
sendo que o lançamento envolve apenas o NIRF 5.728.523-3.
Com o recurso, foi carreada aos autos documentação tendente a comprovar a área
de pastagem (e-fls. 430/456). A Declaração da AGRODEFESA atesta a existência de animais em
07 de janeiro 2008, mas não especifica que animais seriam esses, descrevendo-os apenas por
sexo e idade, e principalmente não especifica a qual Fazenda Água Amarela se refere. O mesmo
pode ser dito das notas fiscais de compra, em que se especifica por destinatário apenas Fazenda
Água Amarela, sem especificação de sua localização. Algumas das notas fiscais de venda
indicam endereço que não perfeitamente compatível com o constante da Declaração de ITR e,
ainda que fosse o mesmo, tais notas seriam insuficientes, uma vez que não foi apresentado
Demonstrativo de movimentação de rebanho/gado - DMG/DMR emitido pelo Estado. Portanto,
não foi produzido um conjunto probatório coerente e capaz de gerar convicção acerca do número
de animais apascentados.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726693/2013-84

Valor da Terra Nua. A recorrente sustenta estar correto o valor da terra nua
informado em sua declaração, alicerçado em legislação municipal. Além disso, sustenta que o
lançamento não observou o art. 14 da Lei n 9.393, de 1996, e que seu valor destoaria de
escrituras de venda e compra apresentadas, sendo que em processo distinto foi reconhecido erro
na avaliação pelo SIPT.
Em face da Resolução n° 2401-000.797, de 9 de julho de 2020, foi carreada aos
autos a tela SIPT de e-fls. 478, a revelar que o lançamento se pautou no “VTN DITR”, não
havendo qualquer “VTN MÉDIO/HA” informado por “APTIDÃO AGRÍCOLA”.
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
VTN médio das DITRs (e-fls. 03/08 e 478). Diante da não observância do critério de
arbitramento fixado na lei, cabível a retificação do Lançamento para prevalecer o VTN
reconhecido pela própria recorrente como a refletir o real valor das terras para o exercício objeto
do lançamento, no caso, o VTN declarado.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer o Valor da Terra Nua declarado.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital